Tribunal: TJMT
Processo: 1000528-91.2020.8.11.0015
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000528-91.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JESSICA LOHANA WASSEM PERGO - CPF: 041.610.891-12 (APELADO), OSMAR DOS SANTOS BORGES - CPF: 865.871.021-15 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JOSE JOAO VITALIANO COELHO - CPF: 036.257.851-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
REJULGAMENTO
– AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE – PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – MÉRITO – GESTANTE ACOMETIDA DE SÍNDROME ANTICORPO – ANTIFOSFOLÍPIDE – NEGATIVA DE COBERTURA DO MEDICAMENTO ENOXAPARINA 40MG – USO DOMICILIAR – TRATAMENTO PRESCRITO POR MÉDICO DA PACIENTE –
ROL TAXATIVO – EXCEÇÃO – TESE DO STJ – LEI Nº 14.454/2022 – TRATAMENTO INDISPENSÁVEL – NEGATIVA DE COBERTURA – RECUSA INDEVIDA – RECURSO REEXAMINADO –
ACORDÃO MANTIDO COM AS COMPLEMENTAÇÕES NECESSÁRIAS – RECURSO DESPROVIDO.

Não ocorre cerceamento de defesa se o juiz dispensa a realização de prova pericial desnecessário ao deslinde do feito, mormente quando matéria tratada é passível de comprovação por documentos jungidos aos autos.

No caso em análise, o plano de saúde não pode se recusar a custear o medicamento prescrito pelo médico especialista que acompanha a paciente, ao fundamento de ausência de cobertura do tratamento por não constar no rol da ANS, por se tratar de uso domiciliar, haja vista que não cabe à cooperativa delimitar o fármaco para a doença objeto da cobertura contratual, pois o tratamento adequado é atribuição do médico que assiste o paciente.

A
Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do EREsp 1.886.929/SP e EREsp 1.889.704/SP, definiu tese a sobre a natureza do rol de procedimentos da ANS e hipóteses excepcionais para firmar a obrigação de cobertura.

Posteriormente a Lei nº 14.454/2022, ao alterar o artigo 10 da Lei nº 9.656/98, tratou sobre os limites do rol de procedimentos e eventos elaborado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, bem como previu a obrigatoriedade de cobertura para tratamentos não elencados na lista da ANS, quando houver: comprovação científica ou recomendação de alguma agência de saúde, o que restou satisfeito no presente caso.

Em reexame, o presente caso satisfaz todos os requisitos listados para a exceção da tese geral firmada pela Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, assim como as condições impostas pela Lei nº 14.454/2022.

Acórdão mantido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL
1000528-91.2020.8.11.0015

APELANTE:

UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

APELADA:

JESSICA LOHANA WASSEM PERGO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pela
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
contra sentença proferida pela MMª. Juíza da 1ª Vara Cível da Comarca de Sinop-MT,
Dra. Raíza Vitória de Castro Rego Bastos Gonzaga
, lançada nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais nº 1000528-91.2020.8.11.0015, ajuizada por
JESSICA LOHANA WASSEM PERGO,
que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, para condenar a empresa requerida ao fornecimento/ disponibilização do medicamento “Enoxaparina 40mg”, nos termos da prescrição médica, confirmando a tutela de urgência que determinou o seu fornecimento, bem como ao pagamento de R$4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização por danos morais, a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da sentença, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação. Além disso, condenou a requerida ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos dos artigos 82, §2º do CPC.

O recurso de apelação foi julgado por esta Câmara de Direito Privado, que, à unanimidade, o desproveu (Id
139424152)

Inconformada com o acórdão, a
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
interpôs recurso especial, alegando divergência jurisprudencial, violação dos artigo 186 e 927 do Código Civil, defendendo que negou o fornecimento do medicamento solicitado porque ele é de cunho domiciliar e está fora do ROL da ANS, não sendo obrigatório ao plano de saúde fornecê-lo (Id
150860688).

Sem contrarrazões ao recurso especial (Id
155838179)
, a d. Vice-Presidência admitiu o recurso e encaminhou ao Superior Tribunal de Justiça (Id
165117664).

A Corte Superior, por decisão do Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, deu parcial provimento ao recurso para anular o acórdão recorrido, e determinar o retorno ao TJ/MT, a fim de que promova novo julgamento da apelação.

É o relatório.

V O T O

Egrégia Câmara:

Para melhor compreensão do caso, trago à baila os fatos.

Ressai dos autos que
JESSICA LOHANA WASSEM PERGO
ajuizou a presente ação de obrigação de fazer c/c danos morais em desfavor da
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, alegando em sua inicial ser beneficiária de plano de saúde, mediante contrato de adesão, firmado entre a empresa em que seu esposo trabalha cujas mensalidades têm descontos em folha de pagamento.

Informa que foi diagnosticada com “síndrome anticorpo – antifosfolípide” – CID 10: D68.8, e por estar em seu primeiro trimestre gestacional necessita do uso diário do medicamento Enoxaparina 40 mg SC, 01 vez ao dia, por até 30 dias após o parto, em razão da patologia, conforme prescrição médica.

Sustentou ter buscado auxílio junto à operadora de seu plano de saúde, a fim de receber a cobertura no tratamento indicado, sendo lhe negado, sob a alegação de que referido medicamento não tem cobertura no rol da ANS, o que a coloca em situação de risco de vida, podendo vir a sofrer um aborto.

Após regular processamento da demanda, a magistrada julgou
parcialmente procedente a pretensão autoral, para condenar a requerida à obrigação de fazer, conforme prescrição médica, bem como ao pagamento de R$4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização por danos morais. Além disso, condenou a requerida ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos dos artigos 82, §2º do CPC
, cujos termos são agora rebatidos por meio da presente apelação.

Inconformada, a apelante aponta preliminarmente o cerceamento de defesa, por entender necessária a realização de prova pericial.

No mérito, sustenta que o
decisum
não julgou de acordo com a normatização pertinente, fundamentando que não há cobertura contratual a ser garantida pela paciente para a medicação domiciliar postulada, bem como não consta do rol de cobertura da ANS previsto no RN nº 428/2017, portanto a operadora não está legalmente obrigada a fornecê-lo.

Pois bem. No que tange a
preliminar de cerceamento de defesa
, não assiste razão à recorrente.

No caso 'sub judice', impõe-se reconhecer que os elementos constantes dos autos se apresentam suficientes para a formação do convencimento do julgador, inexistindo, destarte, o alegado cerceamento de defesa.

Outro não é o entendimento esposado por esta Corte de Justiça,
in verbis
:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE –
PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA
– MÉRITO – NEGATIVA DE COBERTURA DE MEDICAMENTO – STIVARGA 40MG (REGORAFENIBE) – EXCLUSÃO DE COBERTURA – ROL EXEMPLIFICATIVO – CLÁUSULA ABUSIVA – DANO MORAL – CONFIGURADO – QUANTUM MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.
Não ocorre cerceamento de defesa se o juiz dispensa a realização de prova pericial desnecessário ao deslinde do feito, mormente quando matéria tratada é passível de comprovação por documentos jungidos aos autos
. O plano de saúde não pode se recusar a custear o medicamento prescrito pelo médico especialista que acompanha a paciente, ao fundamento de ausência de cobertura do tratamento por não constar no rol da ANS, haja vista que não cabe à cooperativa delimitar o fármaco para a doença objeto da cobertura contratual, pois o tratamento adequado é atribuição do médico que assiste o paciente. A recusa de cobertura para o tratamento pleiteado enseja reparação a título de dano moral, por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do beneficiário, cujo valor se submete ao princípio da moderação e razoabilidade
. (TJ-MT 10081813220218110041 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 08/06/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/06/2022)

No mérito, em julgamento do EREsp 1.886.929/SP e EREsp 1.889.704/SP, finalizado em 08/06/2022, da Relatoria do Min. Luís Felipe Salomão, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) entendeu ser taxativo, em regra, o rol de procedimentos e eventos estabelecido pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), não estando as operadoras de saúde obrigadas a cobrirem tratamentos não previstos na lista. Contudo, o colegiado fixou parâmetros para que, em situações excepcionais, os planos custeiem procedimentos não previstos na lista, a exemplo de terapias com recomendação médica, sem substituto terapêutico no rol, e que tenham comprovação de órgãos técnicos e aprovação de instituições que regulam o setor.

Por maioria de votos, a seção definiu as seguintes teses: 1. O rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar é, em regra, taxativo; 2. A operadora de plano ou seguro de saúde não é obrigada a arcar com tratamento não constante do rol da ANS se existe, para a cura do paciente, outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado ao rol; 3. É possível a contratação de cobertura ampliada ou a negociação de aditivo contratual para a cobertura de procedimento extra rol; 4. Não havendo substituto terapêutico ou esgotados os procedimentos do rol da ANS, pode haver, a título excepcional, a cobertura do tratamento indicado pelo médico ou odontólogo assistente, desde que (i) não tenha sido indeferido expressamente, pela ANS, a incorporação do procedimento ao rol da saúde suplementar; (ii) haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências; (iii) haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como Conitec e Natjus) e estrangeiros; e (iv) seja realizado, quando possível, o diálogo interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com expertise técnica na área da saúde, incluída a Comissão de Atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar, sem deslocamento da
competência
do julgamento do feito para a Justiça Federal, ante a
ilegitimidade
passiva
ad causam
da ANS.

Nesse contexto, ainda que os
leading cases
que originaram a tese acima não estivessem afetados pelo rito dos recursos repetitivos, passaram a servir de referência para a matéria em comento, no âmbito da Corte Superior e, por decorrência, deste Tribunal de Justiça.

Em síntese, com estes precedentes, a alegação de que determinado tratamento não consta do rol de procedimentos de cobertura obrigatória elencados em Resoluções da ANS é, em regra, motivo hábil para que o plano de saúde fique desobrigado de custeá-lo. Todavia, o Superior Tribunal de Justiça expressamente previu a possibilidade de mitigação à taxatividade do rol para algumas hipóteses.

Ocorre que, a
posteriori
, a Lei nº 14.454, de 21 de setembro de 2022, ao alterar o artigo 10 da Lei nº 9.656/98, cuidou dos limites do rol de procedimentos e eventos elaborado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar.

No particular, a fim de "
evitar a descontinuidade de tratamentos médicos, especialmente daqueles que sofrem de doenças raras"
, a norma possibilitou a obrigatoriedade de cobertura para tratamentos e procedimentos não elencados na lista da ANS, quando houver: comprovação científica ou recomendação de alguma agência de saúde. Vejamos:

“Art. 10. (...)

§ 4º A amplitude das coberturas no âmbito da saúde suplementar, inclusive de transplantes e de procedimentos de alta complexidade, será estabelecida em norma editada pela ANS, que publicará rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, atualizado a cada incorporação.

(...)

§ 12. O rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, atualizado pela ANS a cada nova incorporação, constitui a referência básica para os planos privados de assistência à saúde contratados a partir de 1º de janeiro de 1999 e para os contratos adaptados a esta Lei e fixa as diretrizes de atenção à saúde.

§ 13. Em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente que não estejam previstos no rol referido no § 12 deste artigo, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que:

I - exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou

II - existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais.
"

À vista da redação dada pela Lei nº 14.307/2022, o Supremo Tribunal Federal, em 10/11/2022, por maioria, não conheceu a ADPF 986, pela perda do objeto, e conheceu parcialmente as ADIs 7.183 e 7.088, julgando improcedentes os pedidos de declaração de inconstitucionalidade dos artigos 10, §§ 7º e 8º, e 10-D, da Lei nº 9.656/98.

Desta feita, pelos excertos acima transcritos, o
acórdão em reexame não contrariou o normativo vigente sobre a cobertura assistencial.

Digo isso porque o acórdão anterior destacou a natureza do rol de procedimentos da ANS
vis-à-vis
ao caráter emergencial do fornecimento do medicamento.

No particular, a segurada, ora apelada, é portadora de “síndrome anticorpo – antifosfolípide” – CID 10: D68.8, e por estar em seu primeiro trimestre gestacional necessita do uso diário do medicamento Enoxaparina 40 mg SC, 01 vez ao dia, por até 30 dias após o parto, em razão da patologia.

Ademais, no laudo expedido pelo médico que assiste a paciente, emitido pelo
Dr. Maurício C. Gonçalves
, há expressa indicação do tratamento consistente no uso subcutâneo diário da medicação Enoxaparina 40 mg durante toda a gravidez, bem como até 30 (trinta) dias após o parto, ressaltando que “
a não utilização do medicamento imediatamente após a concepção implica em risco de perda gestacional por ser portadora de síndrome anticorpo – antifosfolípide
” (sic)
, de modo que o fornecimento se mostra
urgente
e
necessário
(Id. 130069747).

Nesse passo, entendo que a prescrição médica formulada por profissional habilitado indicando o tratamento médico é suficiente a balizar o fornecimento do fármaco buscado, sobretudo porque deve o plano de saúde fornecer todos os meios necessários para o efetivo procedimento pleiteado, sob pena de se frustrar a expectativa da cura da enfermidade.

Além disso, em consulta à rede mundial de computadores (internet), verifica-se que referido medicamento está registrado pela ANVISA e sua incorporação ao SUS já foi, inclusive, recomendada pela CONITEC – Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS, dada a efetividade do seu uso para fins de prevenção de tromboembolismo venoso em gestantes com Trombofilia. (fonte:http://conitec.gov.br/images/Consultas/Relatorios/2021/Sociedade/20210422_ReSoc264_enoxaparina_tromboembolismo_gestantes.pdf- acesso em 27/06/2022).

Portanto, a hipótese em tela satisfaz todos os requisitos listados para a exceção da tese geral firmada pela Segunda Seção do STJ, no EREsps nº. 1.889.704/SP e 1.886.929/SP, como as condições impostas pela Lei nº. 14.454/2022 para obrigar a seguradora no fornecimento do medicamento, ainda que não estejam previstos no rol da ANS.

Em decorrência, o teor do v. acórdão anterior está consonante com o normativo vigente.

A propósito, ilustra o aresto similar desta Corte:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER, RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– PLANO DE SAÚDE – CUSTEIO DO MEDICAMENTO ENOXAPARINA 40MG – USO DOMICILIAR – TRATAMENTO PRESCRITO POR MÉDICO DA PACIENTE
– OBRIGAÇÃO DA SEGURADORA EM FORNECER O TRATAMENTO PRESCRITO – RECUSA INDEVIDA – ABUSIVIDADE CONSTATADA – DIREITO À SAÚDE – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Segundo orienta o Superior Tribunal de Justiça, o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura contratual, todavia, não lhe é permitido restringir o tipo de tratamento, medicamento ou procedimento indicado por médico considerado essencial para a cura de tais doenças.

Em sendo comprovada a necessidade da beneficiária do plano de saúde em realizar o tratamento com utilização do fármaco Enoxaparina 40mg, cujo laudo médico é expresso no sentido de que sua utilização visa combater o risco gestacional em razão de mutação heterogênea, a manutenção da obrigação imposta ao plano de saúde no custeio do medicamento é medida que se impõe.

Ressalte-se, ademais, que a obrigatoriedade do plano de saúde cobrir tratamentos caracterizados como de urgência e emergência está expressamente estabelecida no art. 35-C da Lei n° 9.656/98.

O argumento de que o tratamento não consta no rol de procedimentos da ANS não constitui óbice à pretensão da parte autora, tendo em vista que o aludido rol é meramente exemplificativo, contendo apenas o mínimo obrigatório de procedimentos a serem cobertos pela operadora do plano de saúde”.
(N.U 1016331-87.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/03/2023, Publicado no DJE 08/03/2023)

“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – COBERTURA DE TRATAMENTO –
NEGATIVA DO PLANO DE SAÚDE – MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE TROMBOFILIA – ENOXAPARINA SÓDICA 40MG – DIREITO CONSTITUCIONAL À VIDA E Á SAÚDE – DEVER DE INDENIZAR –
DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM ADEQUADO – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.
Havendo a previsão no contrato firmado de cobertura para determinada doença, deve a seguradora de saúde garantir todos os meios de tratamento na busca da cura do segurado, quando este cumpre com suas obrigações contratuais, por mais moderna e inédita que seja a técnica, caso se mostre mais eficiente, sendo irrelevante o fato de não constar no rol da ANS
. Incorre em ato ilícito a indevida recusa de cobertura do tratamento médico-hospitalar. Há nexo de causalidade entre a conduta de recusar a cobertura e o resultado suportado pelo beneficiário, quais sejam, transtornos, angústia, abalo psicológico de monta imensurável, mormente por se tratar da própria saúde.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto. Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC”.
(N.U 1008044-87.2020.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/01/2023, Publicado no DJE 27/01/2023)

Neste sentido, também já decidi:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO COMINATÓRIA PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA DE URGÊNCIA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE – PACIENTE ACOMETIDA DE NEUROMIELITE ÓPTICA GRAVE (SÍNDROME DE DEVIC) –
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS – USO DOMICILIAR – NEGATIVA DE COBERTURA – TRATAMENTO INDICADO POR MÉDICO DA PACIENTE – IMPRESCINDIBILIDADE - LAUDO PERICIAL FAVORÁVEL – RECUSA INDEVIDA – DIREITO CONSTITUCIONAL À VIDA E À SAÚDE – DANO MORAL CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. O plano de saúde não pode se recusar a custear os procedimentos solicitados pelo médico especialista que acompanha a paciente, ao fundamento de que não consta na Resolução Normativa da Agência Nacional de Saúde, uma vez que os procedimentos apresentados pela ANS não são taxativos, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.
No caso concreto, em sendo comprovada a necessidade da apelada em fornecer o medicamento Baclofeno, cujo laudo médico é expresso que é a melhor terapia para o quadro da paciente, dentre todas as outras empregadas, inclusive, existindo laudo pericial neste sentido, impõe a obrigação do plano de saúde no custeio do medicamento, bem como o ressarcimento de ordem moral, decorrente do agravamento do estado psicológico e de espírito experimentado, por quem está acometida de grave problema de saúde, por injusta recusa da cooperativa, em dar cobertura ao tratamento indicado pelo seu médico.
O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes
”. (TJ-MT - AC: 10043982320198110002, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 20/09/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/09/2023)

Diante o exposto, em
REJULGAMENTO
, mantenho o acórdão que
NEGOU PROVIMENTO
ao recurso,
para manter a sentença, e em virtude do trabalho adicional nesta instância,
majoro
a verba honorária de 10 para 20% (vinte por cento)
sobre o valor da condenação, nos termos do § 11 do art. 85 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024